Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVERSÃO DE MULTA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. COOPERATIVA HABITACIONAL. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DA OBRA PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CARÁTER ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. REDUÇÃO. VALOR PAGO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Se os elementos presentes na inicial permitem reconhecer a Apelante como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rechaça-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602 do STJ).
4. Conquanto ausente cláusula contratual fixando data certa para a efetiva entrega da unidade imobiliária ao comprador, o que viola os princípios consumeristas, resta incontroverso, pelos elementos dos autos, o atraso na entrega do bem.
5. A responsabilidade civil da construtora não pode ser afastada diante da natureza solidária da relação estabelecida entre as Rés, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
6. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao cooperado em prazo razoável, nem naquele constante dos anúncios publicitários, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
7. Os valores pagos pelo Autor a título de taxa de adesão e taxa de administração devem também ser devolvidos, na hipótese de descumprimento contratual da cooperativa e da construtora. Precedentes do c. STJ.
8. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
9. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob consequência de configurar onerosidade excessiva às Rés e enriquecimento ilícito do cooperado. Precedentes da eg. 8a Turma Cível.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.